Tribunal: TJSP
Processo: 0020539-10.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Violação de direito autoral – Inadequação do tipo - Venda de brinquedos, adesivos e artigos de vestuário com imagens de personagens infantis – Conduta que se amolda à descrição típica prevista no art. 190, I, da Lei 9.279/96 – Crime que se procede mediante ação penal privada – Extinção da punibilidade pela decadência decretada, de ofício.

Apelo defensivo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020539-10.2012.8.26.0602, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes ELIETE
MARIA BELLOTO PIRES e HENRIQUE RUIVO TEÓFILO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o apelo defensivo, anula-se o feito, 'ab
initio', por ilegitimidade de parte, julgando, ainda, extinta a punibilidade dos réus em
relação ao crime do artigo 190, I, da Lei 9.279/96, com fulcro no artigo 103, c/c artigo 107,
inciso IV, ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0020539-10.2012.8.26.0602
Voto no 19.573 (3)
Apelantes: ELIETE MARIA BELLOTO PIRES e HENRIQUE RUIVO TEÓFILO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Vara Criminal da Comarca de Votorantim
Magistrada: Bárbara Syuffi Montes
Violação de direito autoral
Inadequação do tipo - Venda de
brinquedos, adesivos e artigos de vestuário com imagens de
personagens infantis Conduta que se amolda à descrição típica
prevista no art. 190, I, da Lei 9.279/96 Crime que se procede
mediante ação penal privada
Extinção da punibilidade pela
decadência decretada, de ofício.
Apelo defensivo prejudicado.
A r. sentença de fls. 231/238, do d. juízo de direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Votorantim, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Henrique Ruivo Teófilo e Eliete Maria
Belloto Pires, por infração ao artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal,
respectivamente, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, e
de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, penas privativas de liberdade sob
regime aberto, com a condição especial de prestação de serviços à comunidade,
e pecuniárias no piso legal, substituída a física de Eliete por restritiva de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformados, os apenados, pelas DD. Defesas,
ofereceram recursos de apelação.
A defesa de Henrique, em preliminar, argui nulidade da
sentença em razão do erro no nome do réu, bem assim pela imprestabilidade do
laudo pericial. No mérito, busca a absolvição por atipicidade da conduta,
argumentando, ainda, com a inconstitucionalidade do tipo penal incriminador.
Subsidiariamente, pede a mitigação das reprimendas, pugnando pela aplicação
do preceito secundário disposto no artigo 12 da Lei no.9609/98, e a substituição
da física por restritivas de direitos (fls. 262/271).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 3/7
Eliete busca a absolvição pela atipicidade da conduta,
por ausência de dolo, além da excludente do erro de proibição (fls. 276/279).
Os recursos foram regularmente processados.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra
da Dra. Águeda Maria Barbosa Hajar, é pelo desprovimento dos recursos (fls.
302/307).
É o relatório.
Inicialmente, considera-se de rigor a anulação do feito
'ab ovo'.
Segundo consta do laudo pericial acostado a fls. 72/76
foram apreendidos brinquedos, adesivos e artigos de vestuários contendo
personagens registrados pela Warner Bros Inc., quais sejam, Looney Tunes,
Batman, Scooby-Doo e Superman.
Nessa toada, eventual comercialização de produtos
que indevidamente ostentavam marca comercial caracterizaria, em tese, infração
contra a propriedade industrial.
Com efeito, a conduta típica não se subsume ao tipo
penal descrito no artigo 184, §2o, do Código Penal, mas, na verdade, no previsto
no artigo 190, I, da Lei no 9.279/96 (crime contra registro de marca), que é de
ação penal privada (art. 199 da referida Lei).
Nesse sentido, precedente do C. STJ:
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VENDA NÃO
AUTORIZADA
DE
CAMISETAS
COM
IMAGENS
DE
PERSONAGENS INFANTIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE
DIREITO AUTORAL. IDEIA JÁ INCORPORADA AO PROCESSO
DE INDUSTRIALIZAÇÃO E REGISTRADA COMO MARCA PELO
PROPRIETÁRIO. HIPÓTESE, EM TESE, DE CRIME CONTRA
REGISTRO DE MARCA (ART. 190, I DA LEI 9.279/96).
DECADÊNCIA DO DIREITO À QUEIXA, POIS PASSADOS MAIS
DE 9 ANOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO. EXTINÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 4/7
PUNIBILIDADE. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA
ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL
PROPOSTA EM DESFAVOR DAS PACIENTES. 1. O inciso I do art.
190 da Lei 9.279/96 dispõe que responderá penalmente o individuo
que tiver em estoque produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada de outrem, ou seja, se for verificada a
usurpação de marca já existente. Para a configuração do tipo tem-
se, portanto, que a marca reproduzida esteja de fato registrada pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 2. Depreende-se pela
análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas
pacientes
foram
registrados
como
marca
pelo
INPI,
classificados como marca mista. Dessa forma, apesar de serem
fruto da intelectualidade do seu criador, encontram-se
incorporados ao processo de industrialização, sendo aplicável,
portanto, o art. 8o. da Lei 9.610/98, segundo o qual, não são
objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento
industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. 3. O art.
199 da referida Lei afirma que para a apuração dos crimes previstos
naquele Título somente se procede mediante queixa. In casu,
configura-se extinta a punibilidade pela decadência do direito de
propor a queixa pela titular do registro das marcas, pois passados
mais de 9 anos desde a ocorrência dos fatos. 4. Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, concede-se a ordem, a
fim de trancar a Ação Penal proposta em desfavor das pacientes.
(HC 145.131/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 15/03/2010

destaque nosso).
E desta Casa de Justiça:
“(...) De fato o que se tenta imputar aos autores dos
ilícitos, é que eles estariam usando estampas de personagens de
propriedade dos recorrentes, sem a devida autorização, o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 5/7
consubstanciaria nos crimes albergados pelos parágrafos Io e 2o do
artigo 184, do CP. Todavia, não é o que tem entendido mais
reiteradamente esta Corte, consoante o escólio dos acórdãos, ora
transcritos: 'Deve ser trancada a ação penal pública incondicionada
instaurada para apurar infração ao disposto no art 184, § 2o , do CP
contra gerente de estabelecimento comercial que expôs à venda
camisetas, que indevidamente ostentavam marca comercial, sem
qualquer autorização ou licença dos titulares dos direitos, pois não
se trata de imputação conseqüente a violação à propriedade
intelectual. Tal infração seria contra a propriedade industrial, contra
patente ou contra marcas, às quais se refere a Lei 9.279/96,
perseqüíveis apenas mediante ação privada iniciada através de
queixa' (TJSP, RT 773/577). 'Crime contra a propriedade industrial -
Desenho - Aproveitamento industrial ou comercial de idéias contidas
em obra sem a autorização dos titulares desse direito - Utilização
que não pode ser tida como violação de direito autoral -
Enquadramento nas condutas típicas descritas na Lei Federal
9.279/96 - Culpabilidade do crime apurável através de ação privada
- Error in procedendo inocorrente - Pedido de correição parcial
indeferido' (TJSP - JTJ 227/350). Destarte, dessumindo-se que o
crime em tese ofende os ditames contidos nos crimes contra a
Propriedade Industrial, abrigada pela Lei 9.279/9, cuja persecução
penal só se inicia por ação penal privada e tendo ocorrido a
decadência, não há como reparar a decisão atacada. (...)” (Recurso
em Sentido Estrito, 0076688-43.1999.8.26.0000, Relator Leme de
Campos, 6a Câmara Criminal Extraordinária, J. em 27.02.2003).
Nesse contexto, conclui-se que inexiste legitimidade do
Ministério Público para a propositura da ação penal, sendo de rigor a anulação do
processo e a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pela
decadência, eis que passados mais de 8 anos desde a ocorrência dos fatos sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 6/7
ajuizamento da queixa-crime.
Nesse sentir:
“VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
AUTORAL.
Jogos
eletrônicos ('videogame"), aplicativos e sistemas operacionais que
não se enquadram na hipótese do CP, art. 184, § 2o, mas, sim, na
Lei no 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programas de computador, sua comercialização no
País, e dá outras providências (art. 12, § 2o), cuja persecutio criminis
se dá por ação penal privada (§ 3o). Ilegitimidade ativa do MP.
Inteligência do CPP, art. 564, II. Ausência de queixa-crime.
Decadência. Não demonstração de prejuízo a entidade de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou fundação instituída pelo poder público ou ocorrência de
sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de
quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra as
relações de consumo a torná-la incondicionada. Decadência do
direito de queixa. Extinção da punibilidade, ex officio (CPP, art. 61,
caput), prejudicada a preliminar e o exame de mérito” (TJSP;
Apelação Criminal 0005573-98.2017.8.26.0268; Relator Eduardo
Abdalla; 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra -
2a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2019).
“Recurso em Sentido Estrito Rejeição da denúncia
Violação de direito autoral Apreensão de DVDs de jogos de vídeo
game (art. 12 da Lei no 9.609/98) Extinção da punibilidade pela
decadência Inconformismo ministerial Não acolhimento Delito
que se procede mediante queixa Inteligência do art. 12, § 3o, da
Lei no 9.609/98 Ausência de provas de sonegação fiscal ou perda
de arrecadação tributaria Súmula vinculante no 24 Precedentes
desta Corte
Ausência de titularidade do 'parquet' para a
propositura da ação penal Recurso desprovido" (TJSP; Recurso
em Sentido Estrito 0008646-45.2013.8.26.0292; Relator Salles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-10.2012.8.26.0602 - Votorantim - VOTO No 7/7
Abreu; 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2015).
“Violação de direito de autor de programa de
computador. Art. 12, § 1o, da Lei no 9.609/98. Ação penal de
iniciativa privada. Exegese do § 3o do referido dispositivo.
Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Nulidade reconhecida a
partir da denúncia. Extinção da punibilidade pela decadência em
relação a esse delito...” (Apelação no 0034257-65.2011.8.26.0196,
4a Câmara Criminal Extraordinária, rel. Alexandre Almeida, j.
26.6.2014).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violação de direito autoral.
Contrafação de softwares Princípio da especialidade. Aplicação
da Lei n.o 9.609/98. Conduta que se amolda à descrição típica
prevista no art. 12, da referida Lei. Crime que se procede mediante
ação penal privada. Decurso do prazo decadencial sem
oferecimento de queixa-crime. Recurso prejudicado, com a extinção
da punibilidade da apelada, ante a decadência” (Apelação no
0059854- 28.2007.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, rel.
Camilo Léllis, j. 22.11.2012).
Diante do exposto, prejudicado o apelo defensivo,
anula-se o feito, 'ab initio', por ilegitimidade de parte, julgando, ainda, extinta a
punibilidade dos réus em relação ao crime do artigo 190, I, da Lei 9.279/96, com
fulcro no artigo 103, c/c artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
MAURICIO VALALA
Relator